Tribunal: TJBA
Processo: 0000894-75.2012.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000894-75.2012.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

APELADO: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA NA ORIGEM. INÉRCIA DO CREDOR NÃO CONFIGURADA. MOROSIDADE DO APARATO JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. REQUISITOS DO ART. 921 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. TEORIA DO
DUTY TO MITIGATE THE LOSS
. INAPLICABILIDADE. EXERCÍCIO LEGÍTIMO DO DIREITO DE AÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA (ART. 98, § 3º, CPC). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença de uma ação de indenização por danos morais, reconhecendo a prescrição intercorrente. O juízo de origem entendeu que, entre o levantamento de valores em 2018 e a nova manifestação relevante em 2025, operou-se o prazo prescricional trienal, aplicando ainda a teoria do
duty to mitigate the loss
para considerar a conduta do credor como abusiva ou omissa.

II. Questão em discussão:

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a subsistência dos requisitos legais e procedimentais para a declaração da prescrição intercorrente à luz do Código de Processo Civil. Busca-se analisar se a paralisação da marcha processual decorreu de inércia culposa do exequente, caracterizando desídia, ou se foi fruto de deficiência estrutural e morosidade do aparato judiciário. Por fim, debate-se a aplicabilidade da teoria do
duty to mitigate the loss
e do princípio da boa-fé processual como fundamentos para a extinção da execução no caso concreto.

III. Razões de decidir:

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige o estrito cumprimento do rito previsto no art. 921 do CPC, que pressupõe a tentativa frustrada de localização de bens, a suspensão formal do processo pelo prazo de um ano e a necessária intimação do credor. No caso dos autos, a ausência de decisão prévia de suspensão e da posterior intimação pessoal obsta o início do fluxo do prazo prescricional, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, o histórico processual demonstra a inexistência de inércia subjetiva da parte exequente. Os peticionamentos realizados nos anos de 2018 e 2021, nos quais o apelante requereu o impulso oficial e criticou a demora da Secretaria, afastam a tese de abandono. Incide, portanto, a Súmula nº 106 do STJ, que estabelece que a falha nos mecanismos da justiça não pode prejudicar o direito da parte que busca a satisfação de seu crédito.

Quanto à teoria da mitigação do prejuízo (
duty to mitigate the loss
), esta não pode ser subvertida para punir o credor que exerce seu direito legítimo de perseguir o saldo remanescente da condenação. O esforço do exequente em manter o processo ativo, mesmo diante de dificuldades estruturais da comarca, descaracteriza qualquer alegação de abuso de direito ou comportamento contraditório.

Por fim, a nulidade da sentença implica o retorno dos autos à origem para a devida apuração do
quantum debeatur
. A definição de valores remanescentes exige instrução própria e respeito ao contraditório, sendo vedado a este Tribunal proceder à liquidação direta de valores sob pena de indevida supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese:

Tese de julgamento: “A prescrição intercorrente não se perfaz sem a observância do rito de suspensão previsto no CPC e não pode ser declarada quando a paralisação do processo é fruto da morosidade judicial, devidamente combatida por peticionamentos da parte exequente.”

Dispositivos relevantes citados: Artigos 85, § 2º e § 11; 98, § 3º; 206, § 3º, V (CC); 921, §§ 1º a 5º, todos do Código de Processo Civil.

Jurisprudência citada: STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1841417 PR 2021/0047221-8, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T3 -TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2023; STJ - REsp: 2102406, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: 30/11/2023

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000894-75.2012.8.05.0216, em que figuram como Apelante FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS e como Apelado EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso para tornar nula a sentença, afastando a prescrição intercorrente e determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do cumprimento de sentença, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora